Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740022-92.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CAPITAL ENGENHARIA LTDA, JOAO PAULO CICCI RESENDE, ERICK ARAUJO VARGAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES INFRÚTIFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. RATIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. I. É válida a ratificação da citação editalícia da executada, bem como a manutenção do encargo de Curadoria Especial, porquanto a devedora não foi encontrada após a realização de diligências complementares. Isto porque a regra geral é o aproveitamento dos atos processuais praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa da parte. II. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos artigos 280, 281 e 282, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia proferida pelo juízo dos embargos à execução, com a consequente anulação de todos os atos posteriores a ela, inclusive a nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas, desconstituindo-o do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 280, 281 e 282, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) a regra geral é o aproveitamento dos atos processuais praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa da parte. No caso em apreço, tendo sido adotadas as providências para sanar a nulidade, a hipótese é de reputar válidos os atos praticados, máxime porque não se vislumbra qualquer prejuízo à executada a manutenção da validade da citação editalícia.” (ID 21224004 - Pág. 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030